Tribunal: STM
Processo: 7000862-53.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRELIMINAR. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA. SUPOSTA TRAFICÂNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VIOLAÇÃO DA NORMA INCRIMINADORA. COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A fixação de competência segue parâmetros definidos na legislação, observando critérios estritamente técnicos, com vistas à sua padronização e à plena aplicação da regra. Os autos não trazem concretude suficiente a configurar o tráfico de entorpecentes, ainda que se tenha apurado um fornecimento gratuito, por camaradagem, de reduzida quantia de maconha. O fato deve ser interpretado com razoabilidade, visto que os agentes eram colegas e já haviam consumido a substância conjuntamente em outras ocasiões fora da unidade militar, conforme se depreende dos interrogatórios. Assim, não subsiste a tese de deslocamento da competência para a Justiça Federal em virtude da suposta incidência do art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei n° 11.343/06, porquanto não houve o tráfico e, mesmo que houvesse, estaria evidente a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar a questão. Preliminar rejeitada.
O recorrente, desprovido de qualquer tipo de autorização, trouxe consigo a substância entorpecente para o interior do aquartelamento, guardou-a em sua mochila e, até onde se sabe, de forma gratuita, forneceu-a ao corréu, o que denota a violação de algumas das condutas do tipo penal plurinuclear descrito no artigo 290 do CPM. O elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente, tanto na fase de interrogatório do apelante quanto nos depoimentos coligidos nos autos, os quais demonstram o animus livre e consciente do acusado de portar/guardar substância entorpecente em área sob administração militar, apesar de alegar que não iria fazer uso da substância no interior da unidade. O caso não apresenta intercorrências aptas a afastar a ilicitude ou a culpabilidade da prática delitiva.
A imputabilidade é um dos elementos que integra a culpabilidade e pode ser definida como o conjunto de capacidades mentais, analisadas no momento do ato, para que alguém seja capaz de responder penalmente sobre determinado delito, estabelecendo o nexo causal entre o agente e a conduta ilícita praticada. O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito da caserna e, que, mesmo assim, não pauta o seu agir com cautela objetiva, a fim de impedir a introdução de drogas na OM, assume o risco de produzir o resultado previsto no tipo penal. Destarte, comprovada a autoria e a materialidade, mantida intacta a cadeia de custódia das provas colhidas na instrução inquisitorial e na judicial, é imperiosa a apenação do acusado.
Apelo não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000862-53.2023.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RICHARD LOPES VASCONCELOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER
INALTERADA A SENTENÇA "A QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000862-53.2023.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RICHARD LOPES VASCONCELOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. PRELIMINAR. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
INCOMPETÊNCIA.
SUPOSTA
TRAFICÂNCIA.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
VIOLAÇÃO DA NORMA INCRIMINADORA. COMPROVAÇÃO. NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A fixação de competência segue parâmetros definidos na legislação, observando
critérios estritamente técnicos, com vistas à sua padronização e à plena
aplicação da regra. Os autos não trazem concretude suficiente a configurar o
tráfico de entorpecentes, ainda que se tenha apurado um fornecimento gratuito,
por camaradagem, de reduzida quantia de maconha. O fato deve ser
interpretado com razoabilidade, visto que os agentes eram colegas e já haviam
consumido a substância conjuntamente em outras ocasiões fora da unidade
militar, conforme se depreende dos interrogatórios. Assim, não subsiste a tese
de deslocamento da competência para a Justiça Federal em virtude da suposta
incidência do art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei n° 11.343/06, porquanto não
houve o tráfico e, mesmo que houvesse, estaria evidente a competência da
Justiça Militar da União para processar e julgar a questão. Preliminar rejeitada.
O recorrente, desprovido de qualquer tipo de autorização, trouxe consigo a
substância entorpecente para o interior do aquartelamento, guardou-a em sua
mochila e, até onde se sabe, de forma gratuita, forneceu-a ao corréu, o que
denota a violação de algumas das condutas do tipo penal plurinuclear descrito
no artigo 290 do CPM. O elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente,
tanto na fase de interrogatório do apelante quanto nos depoimentos coligidos
nos autos, os quais demonstram o animus livre e consciente do acusado de
portar/guardar substância entorpecente em área sob administração militar,
apesar de alegar que não iria fazer uso da substância no interior da unidade. O
caso não apresenta intercorrências aptas a afastar a ilicitude ou a culpabilidade
da prática delitiva.
A imputabilidade é um dos elementos que integra a culpabilidade e pode ser
definida como o conjunto de capacidades mentais, analisadas no momento do
ato, para que alguém seja capaz de responder penalmente sobre determinado
delito, estabelecendo o nexo causal entre o agente e a conduta ilícita praticada.
O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito da
caserna e, que, mesmo assim, não pauta o seu agir com cautela objetiva, a fim
7000862-53.2023.7.00.0000
40001359961 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de impedir a introdução de drogas na OM, assume o risco de produzir o
resultado previsto no tipo penal. Destarte, comprovada a autoria e a
materialidade, mantida intacta a cadeia de custódia das provas colhidas na
instrução inquisitorial e na judicial, é imperiosa a apenação do acusado.
Apelo não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade por incompetência da
Justiça Militar da União, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar. No mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, para manter inalterada a sentença
“a quo”, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Em 27/1/2023, o Ministério Público Militar, com atuação na Auditoria da 7ª
CJM, com base no APF nº 7000002-36.2023.7.07.0007, ofereceu Denúncia (APM, evento 1,
doc. 1) em desfavor do Sd Ex CAINÃ ASAFE SILVA DA COSTA e do Sd Ex RICHARD
LOPES VASCONCELOS, ambos, servindo, à época, no 3° Centro de Geoinformação,
localizado à Av. Dr. Joaquim Nabuco, 1687 - Ouro Preto, Olinda - PE, como incursos no art.
290, caput, do Código Penal Militar - CPM, pela prática do seguinte fato delituoso, in verbis:
“1. DOS FATOS APURADOS
Os presentes autos (Evento 9, Documento 10) noticiam que no dia 05 de janeiro de 2023, por
volta das 17h, no interior do 3° Centro de Geoinformação, o condutor do flagrante, o 3°
Sargento Hyelton Jorge Santana da Silva, foi acionado pelo Cabo de dia, Soldado Jedyson
Mendes Sobreira de Alburquerque que o informou que havia encontrado droga em posse do
denunciado Soldado Cainã Asafe Silva da Costa, que estava de Sentinela no Posto de Serviço
n° 2. O denunciado Soldado Cainã informou que aquela droga encontrada em sua posse lhe
pertencia e que lhe foi passada minutos antes pelo denunciado Soldado Richard Lopes
Vasconcelos, Sentinela do Posto n° 4. O denunciado Soldado Cainã informou ainda que era
usuário de drogas, e que o denunciado Soldado Richard ainda havia lhe prometido trazer
maconha assim que tivesse disponível. O Oficial de Dia determinou que fossem acionados
outros dois soldados para assumirem o Posto dos denunciados; em seguida se procedeu
revista nos pertences dos Soldados denunciados pelos 2° Sgt Marcos Batista e 3° Sgt Jorge
Silva, onde foi encontrada na mochila do denunciado Soldado Richard, uma erva semelhante a
maconha em saco plástico. Os soldados denunciados foram presos em flagrante, e a droga foi
apreendida e encaminhada a exame pericial, que concluiu pela presença da droga
(maconha) conforme os Laudos Pericias (sic) constante (sic) nos Eventos 09 e 26,
documentos 09 e 04.
7000862-53.2023.7.00.0000
40001359961 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os denunciados foram colocados em Liberdade Provisória, conforme decisão constante no
Evento 13, Documento 01, sendo o competente Alvará de Soltura acostado no Evento 18,
Documento 01.
Os Autos foram devidamente instruídos com as provas do crime e autora (sic):
1. Termo de Apresentação dos Flagranteados (Evento 09, Documento 10);
2. Portaria (Evento 09, Documento 03);
3. Nota de Ciência dos Direitos e Garantias Fundamentais (Evento 09, Documentos 05 e 06);
4. Nota de Culpa (Evento 09, Documentos 11 e 12);
5. Laudos Periciais (Eventos 09 e 26, Documentos 09 e 04);
6. Comunicação da Prisão e Autuação do presente APF devidamente instruído com as peças
fundamentais (Evento 01, Documento 01, Evento 09, Documentos 01 a 18);
7. Relatório do APF (Evento 10, Documento 01);
8. Garantias constitucionais do flagranteado, inclusive o de se manter calado (Evento 09,
Documento 10).
2. DA JUSTA CAUSA EM SENTIDO AMPLO
Todas as informações acima narradas foram prestadas pelo condutor do flagrante, 3º Sgt
HYELTON JORGE SANTANA DA SILVA (Evento 09, Documento 10), cujo depoimento foi
inteiramente ratificado pelas testemunhas SD JEDYSON MENDES SOBREIRA DE
ALBUQUERQUE (Evento 09, Documento 10), 2º Sgt MARCOS BATISTA (Evento 09,
Documento 10), e 3º Sgt JORGE SILVA (Evento 09, Documento 10).
Interrogado por ocasião da prisão cautelar em comento (Evento 09, Documento 10), o
denunciado SD EX RICHARD LOPES VASCONCELOS, devidamente informado de seus
direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio, de livre e espontânea vontade,
sem pressão, coação ou induzimento, CONFESSOU ser o dono da droga que estava em sua
posse, dentro de sua mochila.
Interrogado por ocasião da prisão cautelar em comento (Evento 09, Documento 10), o
denunciado SD EX CAINÃ ASAFE SILVA DA COSTA, devidamente informado de seus
direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio, de livre e espontânea vontade,
sem pressão, coação ou induzimento, CONFESSOU portar a droga e informou ainda que
quem lhe forneceu a droga foi o denunciado SD EX RICHARD LOPES VASCONCELOS.
O LAUDO PERICIAL QUÍMICO-TOXICOLÓGICO DEFINITIVO (Eventos 09 e 26,
Documentos 09 e 04) constataram (sic) a presença de 0,47 g (quarenta e sete centigramas),
9,33 g (nove gramas e trinta e três centigramas) e 3,64g (três gramas e sessenta e quatro
centigramas) de maconha, e os testes laboratoriais resultaram positivo para a presença de
Tetrahidrocanabinol (THC), principal componente ativo da espécie vegetal Cannabis sativa
Linneu (maconha). Ressalta-se que a Cannabis sativa Linneu está inserida na LISTA DE
PLANTAS PROSCRITAS QUE PODEM ORIGINAR SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
E/OU PSICOTRÓPICAS (Lista E) e a substância tetrahidrocanabinol (THC), que é
psicotrópica do tipo alucinógena, está inserida na LISTA DE SUBSTÂNCIAS
PSICOTRÓPICAS (Lista F2), subitem da LISTA DAS SUBSTÂNCIAS DE USO
PROSCRITO NO BRASIL (LISTA F), sendo capaz de causar dependências física ou
7000862-53.2023.7.00.0000
40001359961 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

psíquica, de acordo com a Resolução – RDC Nº 404 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, de 09 de julho de 2012, em conformidade com a Portaria Nº 344/98-SVS/MS, de 12
de maio de 1998.
Destarte, em face do acima exposto e que dos autos consta, resta evidente que os denunciados
praticaram crime tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar (tráfico, posse ou
uso de entorpecente ou substância de efeito similar), nas condutas de:
1) SD EX CAINÃ ASAFE SILVA DA COSTA (como usuário de drogas): consciente e
voluntariamente, “guardar” substância entorpecente em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização dos seus superiores, e em desacordo com determinações legais e
regulamentares, haja vista que, in casu, nenhuma lei e nenhum ato infralegal respaldava a
conduta do agente ao tempo em que ela foi perpetrada.
2) SD EX RICHARD LOPES VASCONCELOS (como traficante de drogas): consciente e
voluntariamente, “guardar” e, ao denunciado SD EX CAINÃ ASAFE SILVA DA COSTA,
“fornecer” e “entregar de qualquer forma” substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar, sem autorização dos seus superiores, e em desacordo com
determinações legais e regulamentares, haja vista que, in casu, nenhuma lei e nenhum ato
infralegal respaldava a conduta do agente ao tempo em que ela foi perpetrada.
3. CONCLUSÃO
Ex positis, o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida em
todos os seus termos para os fins de citar, processar, julgar e condenar os SD EX RICHARD
LOPES VASCONCELOS & SD EX CAINÃ ASAFE SILVA DA COSTA pelos
comportamentos incursos no art. 290, caput, do Código Penal Militar [...].” (Grifos no
original).
Integram os autos, dentre outros, os seguintes documentos:
1. Laudo Preliminar n° 016/2023-SETEC/SR/PF/PE – Perícia Criminal Federal
(Química Forense) (APF, evento 9, doc. 9), de 6/1/2023, emitido pelo Setor Técnico-
Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal em Pernambuco, realizado em 2
(duas) embalagens: a) 1 (uma) de papel de caderno (Material 47)
1 com massa bruta de 3,64g
(três gramas e sessenta e quatro centigramas); e b) 1 (uma) de saco plástico transparente
(Material 46)
2 com massa bruta de 9,33g (nove gramas e trinta e três centigramas); ambas,
contendo em seus interiores material vegetal de coloração castanho-esverdeada, composto de
folhas, de ramos, de sementes e de órgãos florais.
2. Termo de Apreensão das Substâncias (APF, evento 9, doc. 17, fls. 5 e 6), de
5/1/2023, formalizado pelo 3° Centro de Geoinformação.
3. Laudo Definitivo n° 036/2023-SETEC/SR/PF/PE – Perícia Criminal Federal
(Química Forense) (APF, evento 26, doc. 4), de 12/1/2023, emitido pelo Setor Técnico-
Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal em Pernambuco, os materiais
vegetais citados são amostras de 2 (duas) embalagens, sendo 1 (uma) de papel de caderno e 1
(uma) de saco plástico transparente), contendo, em seus interiores, material vegetal de
coloração castanho-esverdeada, composto de folhas, de ramos, de sementes e de órgãos
florais, com massas brutas de 9,33g (nove gramas e trinta e três centigramas) e 3,64g (três
7000862-53.2023.7.00.0000
40001359961 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

gramas e sessenta e quatro centigramas), respectivamente, conforme descrito no Laudo de
Perícia Criminal Federal n° 016/2023 – SETEC/SR/PF/PE, de 6/1/2023. No Laudo, observa-
se a seguinte constatação:
“Em face das características observadas e da identificação do principal componente químico,
delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), foi identificada a presença da espécie vegetal Cannabis
sativa Linneu (maconha) nas amostras apresentadas para exame, objeto do presente Laudo.”
Em Decisão datada de 31/1/2023, foi recebida a Denúncia (APM, evento 1, doc.
2).
Os réus foram citados em 10/2/2023 e 24/2/2023 (APM, eventos 24 e 27).
Em Sessão de 7/3/2023 (APM, evento 36), realizou-se a oitiva das testemunhas
arroladas pelo MPM:
O 3° Sgt Hyelton Jorge Santana da Silva, em síntese, declarou que estava de
serviço de comandante da guarda no dia dos fatos e foi informado pelo Sd Mendes de que
havia sido encontrada uma substância parecida com maconha. O Sd ASAFE confirmou que
era de sua propriedade, disse que o Sd RICHARD havia levado para o quartel e lhe fornecido
durante o serviço. Após a descoberta da droga, os réus foram solícitos, esclarecendo o que
lhes foi perguntado durante o flagrante. Os agentes foram surpreendidos no seu quarto de
hora, enquanto estavam de serviço armado (Fuzil FAL 762). Porém, não aparentavam estar
sob efeito da substância. No ato, o Sd RICHARD confessou que havia mais substância em
sua mochila, então realizaram a revista em todos os soldados que estavam de serviço,
inclusive, nos armários. Encontraram a segunda porção na mochila do Sd RICHARD.
Confirmou que a imagem das fotos insertas no laudo pericial (APM, evento 9, doc. 9)
correspondem com as substâncias encontradas no dia dos fatos.
O 2° Sgt Marcos Batista Silva Júnior, em resumo, afirmou que, por volta das
17h15, percebeu uma movimentação estranha e foi verificar, tendo sido informado de que o
Sd ASAFE estava portando um material na hora do serviço. Depois disso, fizeram uma
revista em conjunto com o Sgt Jorge Silva e encontraram o material pertencente ao Sd
Richard. No dia, era o adjunto do Oficial de Dia. Os réus estavam cientes do que haviam
feito, confessaram e não demonstraram nenhum sinal de agressividade. Não aparentavam uso
da substância.
Por sua vez, o Sd Ex Jedyson Mendes Sobreira de Albuquerque, em suma, disse
que, no dia dos fatos, estava realizando uma ronda por volta das 17h, passou pelo Sd
RICHARD no PS 4, porém, quando chegou no PS 2 (dois), percebeu o Sd ASAFE com uma
embalagem na mão, pelo que questionou ao soldado o que seria aquilo que ele estava
segurando. Inicialmente, o Sd ASAFE respondeu que não era nada, então questionou-o
novamente e, mais uma vez, o Sd ASAFE respondeu que não era nada. Questionou-lhe pela
terceira vez e o Sd ASAFE insistiu que não era nada. Nessa hora, o depoente o advertiu de
que era melhor falar a verdade. O Sd ASAFE disse que jogaria fora, então o declarante pediu
que lhe entregasse o papel que segurava. O Sd ASAFE realizou a entrega, o declarante abriu
a fim de ver o que continha dentro e fechou novamente. Procurou o Sgt Jorge Silva e
explicou que havia encontrado a substância com o Sd ASAFE no PS 2. O sargento conferiu o
material encontrado e acionou o Oficial de Dia. O depoente foi encaminhado ao PS 4 e ficou
lá com o Sd RICHARD, enquanto o sargento se deslocou ao PS 2 para conversar com o Sd
7000862-53.2023.7.00.0000
40001359961 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ASAFE. Com a chegada do Oficial de Dia ao local, iniciaram os procedimentos do flagrante.
Presenciou apenas a primeira apreensão. A substância foi entregue ao comandante da guarda.
Na percepção do declarante, ambos eram bons militares no desempenho dos serviços que lhe
eram atribuídos.
Ao término da inquirição, o MPM deu-se por satisfeito com a prova
testemunhal. Não havendo testemunhas a serem arroladas pela Defesa, passou-se à inquirição
dos acusados.
O Sd Ex CAINÃ ASAFE SILVA DA COSTA, em suma, reconheceu a
veracidade dos fatos que lhe foram imputados. O Sd RICHARD havia lhe dito que tinha
trazido maconha para o quartel, então perguntou-lhe se poderia ficar com um pouco da
substância, tendo o Sd RICHARD respondido positivamente. Pegou a droga com o Sd
RICHARD um pouco antes de assumir o seu quarto de hora. A droga estava envolta em uma
folha de papel de caderno. A quantidade era suficiente para um único cigarro. Não estava com
papel de seda no posto. Apenas levou a droga consigo, pois achava mais seguro permanecer
com ela do que deixá-la na mochila no alojamento. O soldado o abordou com o material na
mão, pois pensava em descartá-lo através do muro. Estava de serviço armado com FAL 762.
Já usava maconha antes, mas nunca o fez dentro do quartel. Foi voluntário e não informou
sobre o uso. Tinha ciência de que era crime. O Sd RICHARD não cobrou pela maconha,
apenas lhe disse que poderia dar uma pequena quantidade e assim o fez. Nenhum dos dois
tinha dinheiro e isso foi constatado durante a revista. Não chegou a ver de onde o Sd
RICHARD tirou a droga, pois ele lhe entregou já no papel. Pretendia utilizar a droga em casa.
Não se considera dependente, visto que usa ocasionalmente. Arrependeu-se de ter estragado a
sua chance, visto que tinha intenção de engajar e continuar no serviço militar. Nunca recebeu
punição disciplinar. A convivência que tinha com o Sd RICHARD era dentro do quartel. A
outra porção foi encontrada durante a revista no alojamento das sentinelas, foi quando
acharam a maior quantidade na mochila do Sd RICHARD. Chegou a ver o momento em que
a droga foi encontrada, ela estava armazenada em um saco plástico transparente. O próprio
Sd RICHARD, antes mesmo da inspeção, já havia informado aos responsáveis pela revista
que havia maconha na sua mochila.
O Sd Ex RICHARD LOPES VASCONCELOS, em síntese, declarou ser
verdadeira a Denúncia e ter ingressado no aquartelamento com a substância entorpecente
(maconha). Fazia o uso ocasionalmente, visto que passava por problemas pessoais. No dia
quatro de janeiro, pegou uma certa quantidade de maconha e ficou com receio de deixar em
casa, pois mora com os avós e teve medo de exalar cheiro. Colocou na mochila e levou para o
quartel. Não iria fazer uso lá, a intenção era apenas acondicionar a substância. Sabia que o Sd
CAINÃ era usuário, visto que já fumaram juntos fora do quartel. O avô já havia tido um
infarto, decidiu levar a droga, pois não sabia o que poderia acontecer caso seu avô
encontrasse. Os pais são separados, sua mãe não tinha condições de criá-lo, então com 1 (um)
ano e 10 (dez) meses de idade o deixou com os avós. Os avós são paternos. A droga
encontrada em sua mochila estava embalada em um saco plástico. Está arrependido, pois era
um bom soldado e desejava engajar e ter uma vida militar. No início não gostava muito da
vida militar, mas depois foi pegando gosto. Não iria usar, não levou isqueiro e nem seda,
apenas acondicionou na mochila por causa dos avós.
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM, Eventos 40 e
45).
7000862-53.2023.7.00.0000
40001359961 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, em Alegações Escritas (APM, evento 51), reiterou os termos exarados
na Denúncia e destacou a robustez do acervo probatório. No término, pleiteou a condenação
dos réus na forma do art. 290, caput, do Código Penal Militar.
A Defesa Pública em favor do Sd Ex CAINÃ ASAFE SILVA DA COSTA, em
suas Alegações (APM, evento 54), sustentou a atipicidade da conduta por ausência de dolo, a
incidência do princípio da insignificância, a ausência de efetiva lesão ao bem jurídico
tutelado. No fecho, pugnou pela absolvição do acusado e, em caso de condenação, pela
fixação da pena no mínimo legal, com a concessão da Suspensão Condicional da Pena
(sursis).
A Defensoria Pública da União, desta feita, no patrocínio do Sd Ex RICHARD
LOPES VASCONCELOS, em Alegações (APM, evento 55), arguiu a atipicidade da conduta
pela ausência de dolo, a incidência do princípio da insignificância, a ausência de efetiva lesão
ao bem jurídico tutelado. No fecho, pugnou pela absolvição do acusado e, em caso de
condenação, pela fixação da pena no mínimo legal, com a concessão da Suspensão
Condicional da Pena (sursis).
Houve o saneamento do feito (APM, evento 60), conforme o art. 430 do CPPM.
Em Sessão de Julgamento (APM, evento 112), realizada em 5/9/2023, decidiu o
CPJ/Ex, conforme a Sentença assinada eletronicamente em 8/9/2023 (APM, evento 114), por
unanimidade de votos, julgar procedente a pretensão punitiva para condenar o ex-Sd CAINÃ
ASAFE SILVA DA COSTA à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão pela prática do
crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, assegurando-lhe o direito de
apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime
inicial aberto, em caso de cumprimento da reprimenda. Igualmente, por unanimidade, julgou
procedente a ação para condenar o ex-Sd RICHARD LOPES VASCONCELOS à pena de 1
(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 290, caput, do
Código Penal Militar, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena, o regime inicial
aberto e o direito de recorrer em liberdade.
O Parquet Castrense foi intimado da Sentença em 12/9/2023 (APM, evento
122) e renunciou ao prazo recursal (APM, evento 123).
A DPU, em favor do ex-Sd RICHARD LOPES VASCONCELOS interpôs, em
27/9/2023, tempestivo Apelo (APM, evento 126, doc. 1). Entretanto, optou por não
apresentar recurso em favor do ex-Sd CAINÃ ASAFE SILVA DA COSTA (APM, evento
126, doc. 2).
Houve a certificação do trânsito em julgado para o ex-Sd CAINÃ ASAFE
SILVA DA COSTA (APM, evento 129) e para o Ministério Público Militar (APM, evento
130).
Em suas Razões (APM, evento 136), a Defesa do ex-Sd RICHARD LOPES
VASCONCELOS pugnou pela reforma do Édito condenatório, com fundamento no art. 439,
alínea “b”, do CPPM, pela ausência de dolo. Subsidiariamente, a absolvição do apelante, uma
vez que o fato não constitui infração penal, ou que seja ao menos reconhecida a causa de
exclusão da ilicitude, ou ainda que se admita que não existe prova suficiente para a
condenação, isso por força do art. 439, alíneas “b”, “d”, ou “e”, do CPPM. Eventualmente, a
7000862-53.2023.7.00.0000
40001359961 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

absolvição do apelante com supedâneo da alínea “d” do art. 439 do CPPM, devido à presença
de circunstância excludente de ilicitude ou da culpabilidade, qual seja, a dependência
química.
Em Contrarrazões (APM, evento 140), o Parquet Milicien requereu seja negado
provimento ao Recurso de Apelação, para que seja integralmente mantida a Sentença
recorrida, no tocante à condenação do ex-Sd RICHARD LOPES VASCONCELOS, pela
prática do crime do art. 290 do CPM.
A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria, em relação ao apelante
(evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinou,
preliminarmente, pela nulidade do processo, com a remessa dos autos à Justiça Federal de
Pernambuco. No mérito, pelo não provimento da Apelação (evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
A douta PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, suscitou:
“[...] em preliminar, a nulidade absoluta do presente processo e a remessa dos autos à Justiça
Federal. O crime em questão aconteceu após a edição da Lei 13.491/17, que ampliou o
conceito de crime militar, de modo a alcançar os crimes da legislação penal comum. A
conduta do apelante subsume-se no artigo 33, c/c com a causa de aumento de pena do artigo
40, III, visto que aconteceu nas dependências de uma unidade militar.
A nosso sentir, os crimes militares de conceito ampliado, caso não sejam julgados pela JMU,
permanecem com competência residual da Justiça Federal, a teor do artigo 109, IV, da
Constituição.
[...].
No entanto, tratando-se de traficância no interior de aquartelamento, sem dúvida há de
prevalecer a Lei de Drogas, a teor do que dispõe o artigo 40, III, do referido diploma legal.
Em face da ampliação do conceito de crime militar dado pela Lei 13.491/17, não há falar em
prevalência da competência castrense em função do princípio da especialidade, a não ser para
os crimes militares alcançados pelo artigo 9°, I, do CPM, tal como o porte para uso de
entorpecente.”
7000862-53.2023.7.00.0000
40001359961 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A quaestio trazida à balha verte-se sobre definição e exercício de competência
constitucional e legal.
Eduardo Espínola Filho define a competência como a “capacidade
jurisdicional que a organização judiciária atribui a cada órgão jurisdicional, a cada juiz”.
3
Ao introduzir o tema, Tourinho Filho faz a seguinte abordagem:
“Embora a jurisdição seja una, como poder soberano do Estado, é evidente que não pode ser
exercida ilimitadamente por qualquer Juiz. [...] Razões várias, inclusive aquelas oferecidas
pela divisão do trabalho, levaram o Estado a fixar o exercício do Poder Jurisdicional dentro
de certos limites. Pode-se, pois, conceituar a competência como sendo o âmbito,
legislativamente delimitado, dentro do qual o órgão exerce o seu Poder Jurisdicional”.
4
De modo prático, Fernando Capez ensina que:
“[...] competência é a delimitação do poder jurisdicional (fixa os limites dentro dos quais
pode prestar jurisdição). Aponta quais os casos que podem ser julgados pelo órgão do Poder
Judiciário. É, portanto, uma verdadeira medida da extensão do poder de julgar”.
5
A fixação de competência segue parâmetros definidos na legislação, observando
critérios estritamente técnicos, com vistas à sua padronização e à plena aplicação.
Em obra conjunta, Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e
Antônio Magalhães Gomes Filho aduzem:
“A função jurisdicional, que é uma só e atribuída abstratamente a todos os órgãos do Poder
Judiciário, passa por um processo gradativo de concretização, até chegar-se à determinação
do juiz competente para o processo: por meio das regras constitucionais e legais que atribuem
a cada órgão o exercício da jurisdição com referência a dada categoria de causas (regras de
competência), excluem-se os demais órgãos jurisdicionais para que só aquele deva exercê-la,
em concreto”.
6
Pois bem. No presente caso, a PGJM escuda-se em uma conduta de traficância,
no interior da OM, supostamente perpetrada pelo apelante a fim de ver afastada a
competência desta Justiça especializada. Inicialmente, deixo esclarecido que os autos não
trazem concretude suficiente a configurar o tráfico de entorpecentes, ainda que se tenha
apurado, um fornecimento gratuito, por camaradagem, de reduzida quantia de maconha ao
ex-Sd CAINÃ ASAFE. O fato deve ser interpretado com razoabilidade, visto que os agentes
eram colegas e já haviam consumido a substância conjuntamente em outras ocasiões fora da
unidade militar, conforme se depreende dos interrogatórios.
Sobre o tema Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, ao
discorrerem sobre o fornecimento gratuito, reconhecem que:
“[...] A polêmica ocorre quando a conduta é no grupo de amigos ou namorados. É possível
aqui encontrar divergência jurisprudencial, entendendo que o fornecimento esporádico em
roda de amigos não configura traficância, mas sim uso conjunto, em nome da
proporcionalidade e razoabilidade [...]. Outra corrente entende que, se aplicada de forma
literal, qualquer fornecimento deve ser punido como traficância. De qualquer sorte, filiando-
7000862-53.2023.7.00.0000
40001359961 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nos à primeira visão, deve-se lembrar que tanto a traficância como o consumo [...] compõem
o mesmo tipo penal, valendo a distinção para arrimar a dosimetria da pena.”
7 (Grifos
nossos).
Como se nota, ainda que a hipótese dos autos fosse de traficância, como
entende a PGJM, a conduta estaria albergada pelo artigo 290 do Código Penal Militar, uma
vez que o tipo penal é do tipo misto com onze possibilidades nucleares e a venda e o
fornecimento gratuito estão entre elas. Assim, não subsiste a tese de deslocamento da
competência para a Justiça Federal em virtude da suposta incidência do art. 33 c/c o art. 40,
inciso III, da Lei n° 11.343/06, porquanto não houve o tráfico e, mesmo que houvesse, estaria
evidente a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar a questão.
Aliás, ainda que não aplicável ao caso vertente, o legislador reiterou, de forma
veemente, com a edição da Lei n° 14.688/2023, a competência desta Justiça Especializada
para o julgamento dos casos de tráfico de drogas ao inserir o § 5°
8 no art. 290 do CPM.
No mais, apurou-se que os militares estavam de serviço de sentinela no
momento em que foram flagrados com as substâncias. Por conseguinte, dúvida não há de que
o crime em comento atingiu a Administração Militar, razão pela qual rejeito a preliminar de
nulidade por incompetência da Justiça Militar da União suscitada pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar.
MÉRITO
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 7ª
CJM, que condenou, por unanimidade, o ex-Sd RICHARD LOPES VASCONCELOS à pena
de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no crime do art. 290, caput, do
CPM, assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena.
Consta dos autos, em síntese, que o apelante, militar do 3° Centro de
Geoinformação, no dia 5 de janeiro de 2023, foi flagrado, após revista, com substância
entorpecente em sua mochila. Além disso, foi apontado pelo corréu, o ex-Sd CAINÃ ASAFE
SILVA DA COSTA, como o responsável por levar a substância para o interior do
aquartelamento e lhe oferecer uma pequena porção sem ônus. Esclareça-se, ainda, que, no dia
da ocorrência, os aludidos militares estavam de serviço de sentinela.
Em suas Razões (Evento 1, doc. 4), a d. Defesa alega, in litteris:
“2.1 DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE DOLO
[...] conforme depoimento das testemunhas, o acusado nunca foi pego e nunca utilizou
nenhuma substância ilícita dentro do quartel. Todos os elementos constantes nos autos
indicam que o acusado não tinha pretensão de praticar qualquer dos verbos nucleares do art.
290, tendo em vista que o acusado sequer portava insumos necessários para seu uso,
demonstrando que de fato não pretendia fazer uso da droga no quartel. [...].
Todos os elementos constantes nos autos indicam que o apelante não tinha pretensão de
praticar qualquer dos verbos nucleares do art. 290 do CPM.
7000862-53.2023.7.00.0000
40001359961 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...].
2.2 INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA EFETIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO PELA NORMA - SAÚDE PÚBLICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA
[...] Observa-se que, no caso concreto, embora demonstrada a tipicidade formal da conduta
do apelante, ou seja, existe um tipo penal - em notória contraindicação com a Constituição,
frise-se -, que a descreva, não se vislumbra no caso a tipicidade material da ação, sem a qual
não subsiste grau de reprovabilidade suficiente para merecer a incidência da sanção penal
correspondente.
Com efeito, os argumentos trazidos à baila na sentença não merecem prosperar, posto que o
fato de ter quantidade pequena de substância entorpecente, para uso próprio, de modo que
forneceu uma quantidade ainda menor da substância para o corréu à título de favor, fora do
ambiente do quartel, não é condição impeditiva para que o então soldado pudesse responder
a exigência de total concentração e desempenho nos seus encargos, ou pusesse em risco
colegas de farda [...].
Como a conduta do agente, apesar de formalmente típica, não chega sequer a representar um
perigo abstrato de lesão de modo significativo ao bem jurídico protegido, não há que se falar
em tipicidade material, o que confere ao comportamento atipicidade.
[...].
Com efeito, não há porque manter a condenação do apelante, tendo em vista a perfeita
adequação do Princípio da Insignificância no caso em exame, já que punir uma pessoa que
confessou expressamente estar de posse de pequena quantidade de substância, em lugar
sujeito à Administração Militar, significaria privar sua liberdade por conta de uma infração
que não lesionou suficientemente o bem jurídico tutelado pela norma penal
[...].
2.3 DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DO FATO OU A CULPABILIDADE OU
IMPUTABILIDADE DO AGENTE
[...]. Nesse sentido, em que pese às resistências encontradas para sua aplicação no âmbito da
Justiça Militar, é inegável que o artigo 28 da Lei 11.343/06 dispensa um tratamento muito
mais adequado (e socialmente esperado) em relação ao mero usuário de drogas, ao
estabelecer como medidas a advertência sobre os efeitos da droga e a obrigação de
comparecimento a programas ou cursos educativos.
[...].
Deve-se lembrar também que a utilização de químicos que causam dependência do organismo
é assemelhada, para fins de Direito Penal, à doença mental, e sua constatação, como ocorre
no presente caso, repercute no âmbito da (in)imputabilidade do agente. [...].” (Grifos no
original).
Em que pese o esforço defensivo, o Apelo não merece provimento.
In casu, observa-se o justo amoldamento dos fatos à norma penal violada, que
dispõe o seguinte:
7000862-53.2023.7.00.0000
40001359961 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
O recorrente, desprovido de qualquer tipo de autorização, trouxe consigo a
substância entorpecente para o interior do aquartelamento, guardou-a em sua mochila e, até
onde se sabe, de forma gratuita, forneceu-a ao ex-Sd Ex CAINÃ ASAFE, o que denota a
violação de algumas das condutas desse tipo penal plurinuclear.
No que atine à autoria delitiva, o próprio ex-Sd Ex RICHARD confirma a
veracidade dos fatos que lhe foram imputados na Denúncia, aduzindo ter ingressado com a
substância no aquartelamento, devido ao receio de deixá-la em casa por causa dos avós. Não
bastasse isso, as testemunhas: 3° Sgt Hyelton Jorge Santana da Silva e 2° Sgt Marcos Batista
Silva Júnior confirmaram que o citado soldado informou sobre o acondicionamento de droga
na sua mochila. A maconha foi localizada, após a realização de revista.
Já a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Preliminar n°
016/2023-SETEC/SR/PF/PE – Perícia Criminal Federal (Química Forense) (APF, evento 9,
doc. 9), de 6/1/2023, emitido pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de
Polícia Federal em Pernambuco, realizado em 2 (duas) embalagens: a) 1 (uma) de papel de
caderno (Material 47) com massa bruta de 3,64g (três gramas e sessenta e quatro
centigramas); e b) 1 (uma) de saco plástico transparente (Material 46) com massa bruta de
9,33g (nove gramas e trinta e três centigramas); ambas, contendo em seus interiores material
vegetal de coloração castanho-esverdeada, composto de folhas, de ramos, de sementes e de
órgãos florais e, também, pelo Laudo Definitivo n° 036/2023-SETEC/SR/PF/PE – Perícia
Criminal Federal (Química Forense) (APF, evento 26, doc. 4), de 12/1/2023, emitido pelo
Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal em Pernambuco,
os materiais vegetais citados são amostras de 2 (duas) embalagens, sendo 1 (uma) de papel de
caderno e 1 (uma) de saco plástico transparente), contendo, em seus interiores, material
vegetal de coloração castanho-esverdeada, composto de folhas, de ramos, de sementes e de
órgãos florais, com massas brutas de 9,33g (nove gramas e trinta e três centigramas) e 3,64g
(três gramas e sessenta e quatro centigramas), respectivamente, conforme descrito no Laudo
de Perícia Criminal Federal n° 016/2023 – SETEC/SR/PF/PE, de 06/01/2023. No Laudo,
observa-se a seguinte constatação:
“Em face das características observadas e da identificação do principal componente químico,
delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), foi identificada a presença da espécie vegetal Cannabis
sativa Linneu (maconha) nas amostras apresentadas para exame, objeto do presente Laudo.”
Assim, verifico estarem plenamente comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas. Evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda com absoluta
perfeição às elementares constantes do art. 290, caput, do Código Penal Militar. Ao réu, não
socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, porquanto se está diante de
agente imputável do qual se esperava a adoção de conduta diversa da consumada.
Passo ao enfrentamento das teses defensivas.
7000862-53.2023.7.00.0000
40001359961 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da atipicidade da conduta por ausência de dolo
Compulsando os autos, no seu conjunto, há elementos concretos e imunes de
dúvidas de que o acusado, de forma livre e consciente, violou o que dispõe o caput do art.
290 do CPM, de maneira que o dolo se configurou explícito quando o ex-Sd Ex RICHARD
LOPES VASCONCELOS deliberadamente colocou o entorpecente em sua mochila e
ingressou na Organização Militar com ele, assim consumando a descrição da figura delitiva
rechaçada pela legislação penal militar.
O elemento subjetivo exigido, o dolo, restou evidente, tanto na fase de
interrogatório do apelante quanto nos depoimentos coligidos nos autos, os quais demonstram
o animus livre e consciente do acusado de portar/guardar substância entorpecente em área sob
administração militar, apesar de alegar que não iria fazer uso da substância no interior da
unidade.
Percebe-se, no presente caso, a consciência e a vontade no agir do recorrente.
Ademais, é válido destacar que o acusado tinha instrução suficiente acerca da proibição da
posse de drogas no meio castrense. Entretanto, o militar, livre e conscientemente, optou por
levar a substância entorpecente para o interior da OM, ciente de que o fato configurava
infração penal.
Nesse contexto, não deve prosperar o argumento defensivo.
Da insuficiência de provas acerca da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma - saúde pública. Aplicação do Princípio da Insignificância
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas
também devem ser analisadas à luz da preservação dos princípios da hierarquia e da
disciplina militares. O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente
militar, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de
periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal
descrita no art. 290 do CPM.
Não há dúvidas ser necessária a repressão do uso e do porte de drogas dentro da
Instituição Militar. Nesse conspecto, consabido que uma das formas de enfraquecer as
organizações criminosas atuantes no tráfico de entorpecentes é, justamente, não ser leniente
com o usuário de drogas, pois não há como negar que este, em razão de seu vício, estimula
diretamente o comércio ilegal dessas substâncias e todas as suas consequências nefastas.
O entorpecente somente chegou às mãos do ex-Sd Ex CAINÃ ASAFE, pela
ação do réu, o que implica em evidente violação dos deveres militares. No momento da
abordagem, ambos estavam de serviço de sentinela, portando FAL 762. Fato que demonstra o
risco da conduta, tanto em relação aos possíveis efeitos da droga na saúde, como no atuar
dentro do quartel. Em consequência, não há que se falar em aplicação do princípio da
insignificância.
A título exemplificativo, trago o seguinte precedente, in verbis:
7000862-53.2023.7.00.0000
40001359961 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 290
DO CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. [...]. TUTELA DAS
INSTITUIÇÕES MILITARES E DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. EXCEPCIONAL
GRAVIDADE E LESIVIDADE DA CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
NÃO
CONTRARIEDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. [...]. Além de proteger a saúde pública, o
art. 290 do CPM tem como foco a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes,
visando, também, a proteção aos pilares básicos das Forças Armadas, a hierarquia e a
disciplina. O simples fato de portar, transportar, trazer consigo ou guardar substância
entorpecente em local sob administração militar, independentemente do efetivo uso,
caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que ofende os bens
jurídicos tutelados pelo direito penal castrense, sendo uníssono o entendimento desta Corte
pela não incidência do princípio da insignificância em crimes dessa natureza. In casu, a
lesão aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense mostra-se potencializada, eis
que o Agente se encontrava de serviço de Guarda ao Quartel. Permanece firme e inalterado o
entendimento desta Corte, segundo o qual é inviável a aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/2006 no âmbito da Justiça Castrense, mesmo após as alterações trazidas pela Lei nº
13.491/2017. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 290, caput, do
Código Penal Militar, não contraria o princípio da proporcionalidade. Apelação desprovida.
Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000214-44.2021.7.00.0000.
Relator (a) para o Acórdão: Ministro (a) Lúcio Mário de Barros Góes. Data de Julgamento:
21/05/2021, Data de Publicação: 1/6/2021). (Grifos nossos).
Descabe razão à alegação defensiva, sob a premissa de que a mínima
quantidade da substância entorpecente apreendida (13,44g - treze gramas e quarenta e quatro
centigramas) não apresentaria riscos. Vale ressaltar que o delito pelo qual o acusado foi
condenado não exige, no resultado, o efetivo dano causado à saúde pública para sua
consumação, de maneira que a simples presunção de lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma penal militar já o configura.
A propósito, o magistério de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo
Streifinger bem demonstra a repercussão da utilização de substâncias psicotrópicas em
ambiente militar:
“[...] um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim significar um risco
em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de viciar outros colegas de farda, quando
então estaríamos focando apenas o bem jurídico imediato, e sim pela desastrosa consequência
da atuação de um militar entorpecido, por exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em
suas mãos ou na posterior condução de uma viatura policial de emergência. Dessa forma,
ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do quartel, mas apenas lá
guardado, parece obrigatória a repressão da atitude pela aplicação do Direito Penal Militar.
Leve-se ainda em consideração a possibilidade de dano mental pelo uso reiterado da
substância, que pode fazer com que um militar, apenas usando a substância fora da caserna,
cause um dano em seu estado psicológico que pode resultar em um risco enorme para alguém
que seja profissional das armas”. (In Manual de direito penal militar, 4. Ed., São Paulo:
Saraiva, 2014, p. 1377.)
Como já dito, o art. 290, caput, do CPM é crime de perigo abstrato, não
exigindo demonstração de lesividade no caso concreto. Basta que haja periculosidade do
comportamento, de modo que, para sua configuração, pouco importa a quantidade de
substância entorpecente.
Por essas razões, rechaça-se a tese defensiva.
7000862-53.2023.7.00.0000
40001359961 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade ou imputabilidade
do agente
O caso não apresenta intercorrências aptas a afastar a ilicitude ou a
culpabilidade da prática delitiva. A imputabilidade é um dos elementos que integra a
culpabilidade e pode ser definida como o conjunto de capacidades mentais, analisadas no
momento do ato, para que alguém seja capaz de responder penalmente sobre determinado
delito, estabelecendo o nexo causal entre o agente e a conduta ilícita praticada.
No caso, percebe-se da inquirição judicial a plena lucidez do ex-Sd RICHARD
LOPES VASCONCELOS, o qual compreendia o desvalor de sua conduta e optou por agir de
forma livre e consciente. Desse modo, impossível ceder ao argumento de incapacidade de
resistência ao vício, visto que o agente não foi flagrado fazendo uso da substância, mas sim
portando-a, tendo inclusive declarado que não pretendia utilizá-la no interior do
aquartelamento.
No que diz respeito à prevalência da Lei n° 11.343/06, consoante entende a
Defesa, é cediço que esta Corte Superior tem firme posição atestando a prevalência da
legislação penal castrense em detrimento do art. 28 da Lei n° 11.343/06, consoante se extrai
do enunciado de n° 14 da Súmula de Jurisprudência do STM que prevê, in verbis:
“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União.”
No restante, é de conhecimento notório a repressão exercida no âmbito das
Forças Armadas (FFAA) no que tange à disseminação de entorpecente nos quartéis. Como
forma de extirpar tal conduta, os recrutas são instruídos acerca de sua ilegalidade e revistas
rotineiras são promovidas nas OMs.
O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito da
caserna e, que, mesmo assim, não pauta o seu agir com cautela objetiva, a fim de impedir a
introdução de drogas na OM, assume o risco de produzir o resultado previsto no tipo penal.
Destarte, comprovada a autoria e a materialidade, mantida intacta a cadeia de
custódia das provas colhidas na instrução inquisitorial e na judicial, é imperiosa a apenação
do acusado.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Apelo, de rejeitar a preliminar de
nulidade por incompetência da Justiça Militar da União suscitada pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar e, no mérito, de negar provimento ao Recurso defensivo, para manter
inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001359961v13 e do
código CRC 7622aede.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 2/5/2024, às 15:44:24
7000862-53.2023.7.00.0000
40001359961 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. O material registrado sob número 47/2023 SETEC/PE foi encontrado em posse de CAINÃ ASAFE SILVA DA COSTA.
2. O material registrado sob número 46/2023 SETEC/PE foi encontrado em posse de RICHARD LOPES
VASCONCELOS.
3. ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro anotado. Atualizadores: José Geraldo Silva e
Wilson Lavorenti. Campinas: Bookseller, 2000, vol. 2, p. 82.
4. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2007, 29ª ed. rev. e atual., vol. 2, p.
75/76.
5. CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2007, 14ª ed. rev. e atual., p. 202.
6. GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES FILHO, Antônio Magalhães. As Nulidades
no Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, 9ª ed. rev., atual. e ampl., p.47.
7. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 7ª ed., rev., atual. e
ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2023. p. 1646/1647.
8. CPM, Art. 290. §5° Tratando-se de tráfico de drogas, a pena será de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.
7000862-53.2023.7.00.0000
40001359961 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR